Tribunal: TJSP
Processo: 1030650-43.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-26
Data de publicação: 2020-04-26

Ementa:
APELAÇÃO - COMPETÊNCIA RECURSAL – Apelação – Ação com pedidos de rescisão de contrato de locação de bem imóvel, despejo e reintegração de posse - Hipótese em que a matéria não é da competência desta 13a Câmara de Direito Privado, cabendo a análise do recurso por uma dentre a 25a e a 36a Câmaras da Seção de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça – Art. 5o, III.6, da Resolução no

Ementa:
APELAÇÃO - COMPETÊNCIA RECURSAL – Apelação – Ação com pedidos de rescisão de contrato de locação de bem imóvel, despejo e reintegração de posse - Hipótese em que a matéria não é da competência desta 13a Câmara de Direito Privado, cabendo a análise do recurso por uma dentre a 25a e a 36a Câmaras da Seção de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça – Art. 5o, III.6, da Resolução no 623/2013, do Tribunal de Justiça – RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286629
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 1030650-43.2019.8.26.0100, da Comarca de São
Paulo, em que é apelante ALEXANDRE MARTINS GENEROSA, é
apelado THIAGO DÓRIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso
e determinaram a remessa dos autos para redistribuição.
V. U." de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente sem voto),
HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 26 de abril de 2020.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030650-43.2019.8.26.0100
2
VOTO No: 30596
APEL.No: 1030650-43.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : ALEXANDRE MARTINS GENEROSA
APDO. : THIAGO DÓRIA
APDO. : JANAÍNA LIMA DE OLIVEIRA
APELAÇÃO - COMPETÊNCIA RECURSAL Apelação
Ação com pedidos de rescisão de contrato de locação de
bem imóvel, despejo e reintegração de posse - Hipótese em
que a matéria não é da competência desta 13a Câmara de
Direito Privado, cabendo a análise do recurso por uma
dentre a 25a e a 36a Câmaras da Seção de Direito Privado
deste Egrégio Tribunal de Justiça
Art. 5o, III.6, da
Resolução no 623/2013, do Tribunal de Justiça

RECURSO
NÃO
CONHECIDO,
COM
DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO.
Contra
a
r.sentença
de
fls.100-102,
complementada às fls.110, que julgou procedentes pedidos
de rescisão de contrato de locação e de reintegração de
posse, formulados em demanda movida por Thiago Dória em
face de Janaína Lima de Oliveira e Alexandre Martins
Generosa,
apela
o
réu
Alexandre
Martins
Generosa
(fls.112-121).
Sustenta, em apertada síntese, que era
locatário do imóvel objeto da demanda, no qual viveu em
união estável com a corré Janaína Lima de Oliveira, e
que, finda a relação, desocupou o imóvel em janeiro de
2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030650-43.2019.8.26.0100
3
Alega que, desde que deixou o imóvel, sua
intenção era restituí-lo ao autor, mas a corré Janaína
Lima de Oliveira insistiu em permanecer ocupando o bem;
que essa foi a razão da propositura da presente ação; e,
que o autor sabia de tais circunstâncias.
Afirma que sempre esteve em dia com suas
obrigações contratuais decorrentes da locação; que a ré
Janaína Lima de Oliveira tinha ciência de que deveria
desocupar o imóvel; e, que é devida a condenação
solidária da ré Janaína Lima de Oliveira ao pagamento
dos alugueres e demais despesas a que fora o réu
Alexandre Martins Generosa condenado, em razão de terem
vivido em união estável.
Postula, por fim, a reforma da r.sentença
de primeiro grau.
Contrarrazões do autos às fls.124-126.
É o relatório.
A hipótese é de não conhecimento do
recurso, com determinação de redistribuição.
O autor ingressou inicialmente com ação
possessória, fundada no descumprimento de contrato de
locação pelo réu Alexandre Martins Generosa, pois
permitiu, sem autorização do locador, a permanência de
terceiro estranho no imóvel, qual seja, a corré Janaína
Lima de Oliveira.
No entanto, após a decisão de fls.23, o
autor promoveu à emenda da petição inicial, convertendo
a ação em ação de despejo (fls.24-25).
Nos termos do artigo 100 do Regimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030650-43.2019.8.26.0100
4
Interno desta Corte, “A competência dos diversos órgãos
do Tribunal firma-se pelos termos do pedido inicial,
ainda que haja reconvenção ou ação contrária ou o réu
tenha arguido fatos ou circunstâncias que possam modificá-la”.
Desse modo, vê-se que, conforme preceitua
o artigo 5o, III.6, da Resolução no 623/2013 deste
Egrégio Tribunal de Justiça, a matéria aqui discutida é
da competência da 25 a 36a Câmaras da 3a Seção de
Direito Privado.
Nesse
sentido,
os
seguintes
julgados
deste Eg. Tribunal de Justiça:
COMPETÊNCIA RECURSAL. Reintegração de posse
fundada em contrato de locação de imóvel
comercial. Ação de despejo fundada no mesmo
contrato,
cujo
recurso
de
apelação
foi
distribuído à 27a Câmara de Direito Privado.
Competência preferencial da 3a Subseção para
as ações e execuções relativas a locação de
imóvel (Art. 5o, III.6, da Resolução no
623/2013
deste
Tribunal).
Precedentes.
Prevenção da 27a Câmara em razão da conexão
(art. 105 do RITJSP). Redistribuição da
apelação à Câmara preventa. Recurso não
conhecido.
(TJSP. Apelação no1000359-80.2017.8.26.0116,
Rel.Des.Tasso Duarte de Melo, 12a Câmara de
Direito Privado, j.14/03/2018).
Competência recursal Manutenção de posse
Existência de contrato de locação
Feito
apensado à ação de despejo por falta de
pagamento Competência disciplinada no art.
5.°, III.6, da Resolução n. 623/2013 do Órgão
Especial do Egrégio Tribunal de Justiça

Remessa dos autos a uma das Colendas 25.a a
36.a Câmaras da Seção de Direito Privado

Recurso não conhecido.
(TJSP.
Agravo
de
Instrumento
no2247499-40.2015.8.26.0000,
Rel.Des.César

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030650-43.2019.8.26.0100
5
Peixoto, 38a Câmara de Direito Privado,
j.27/01/2016).
Conflito de competência. Apelação extraída
dos autos de ação ordinária de despejo,
posteriormente aditada para ação de imissão
de posse. A fixação da competência recursal
se define pela lide descrita na inicial no
tocante ao fundamento jurídico e a intenção
preponderante
das
partes.
Tratando-se de
pedido relativo à imissão na posse de bem
imóvel, amparado em contrato de sublocação, a
competência é das Câmaras de nos 25 a 36 da
Seção de Direito Privado. Precedentes do
Órgão
Especial.
Conflito
procedente,
reconhecida a competência da Câmara suscitada
(33a da Seção de Direito Privado).
(TJSP.
Conflito
de
competência
no0160919-12.2013.8.26.0000,
Rel.Des.Ruy
Coppola, Grupo Especial da Seção do Direito
Privado, j.19/09/2013).
Diante do exposto, não se conhece do
presente recurso, determinando-se a sua redistribuição
para uma dentre as Câmaras competentes da Terceira
Subseção de Direito Privado.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora